Tribunal: TJDFT
Processo: 0711169-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Havendo controvérsia sobre o real detentor do bem, visto que em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, há informação de que teria sido adquirido pelo ex-conviventes (a agravante e seu ex-companheiro), tendo sido homologado acordo partilhando o imóvel entre as partes, a hipótese está a exigir a dilação probatória para o esclarecimento das questões controvertidas, notadamente quanto ao real detentor do imóvel, daí porque é prematura a ordem de desocupação do bem, com a consequente reintegração da agravada. Ademais, não se faz presente a urgência da medida, visto que a agravada não pretende reaver o imóvel para uso próprio.
2. Deu-se provimento ao recurso.